Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-04.2023.8.11.0093
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000783-04.2023.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO VICTOR DE LIMA PINHEIRO 09970497316 - CNPJ: 46.919.375/0001-50 (APELANTE), LISANDRA CRISTINA BELANCIERI - CPF: 410.478.048-08 (ADVOGADO), CONSOLIDADORA NL SERVICOS TURISTICOS LTDA - CNPJ: 18.243.613/0001-15 (APELADO), ANA CARLA SILVEIRA NEGRON LANGERVISCH - CPF: 083.226.748-13 (ADVOGADO), MARCIA CONCEICAO ALVES DINAMARCO - CPF: 152.682.878-26 (ADVOGADO), HEBER GUETER FACH - CPF: 053.045.547-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

JOAO VICTOR DE LIMA PINHEIRO

APELAD
A
:

CONSOLIDADORA NL SERVICOS TURISTICOS LTDA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CANCELAMENTO DE PACOTES DE VIAGEM. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por microempreendedor individual contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a empresa ré à restituição do valor pago pelos pacotes de viagem cancelados, indeferindo, todavia, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a relação contratual estabelecida entre as partes atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor;

e (
ii
) há elementos nos autos que justifiquem o reconhecimento do dano moral decorrente do cancelamento dos pacotes de viagem.

III. RAZÕES DE
DECIDIR.

O vínculo contratual entre as partes, embora firmado entre pessoas jurídicas, configura relação de consumo, ante a vulnerabilidade técnica e econômica do microempreendedor individual, aplicando-se o art. 2o do
CDC.

3
. A prova documental constante dos autos indica que a empresa ré comunicou, com razoável antecedência, os cancelamentos das passagens, não havendo falha na prestação do serviço nem conduta ilícita.

4
. Inexistindo demonstração de prejuízos específicos ou de abalo anímico relevante, descabe a condenação por dano
moral.

5
. A conduta da recorrida atendeu às obrigações legais e aos princípios da boa-fé objetiva, não sendo possível atribuir-lhe responsabilidade pelos transtornos alegados.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre microempreendedor individual e fornecedor de serviços turísticos, quando evidenciada a vulnerabilidade técnica ou econômica.

2. A ausência de demonstração de falha na prestação do serviço e de efetivo prejuízo não autoriza a concessão de indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2o e 6o, III; CPC/2015, art. 373, I; CC/2002,
arts
. 186, 389 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.203.398/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 12.06.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.586.132/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 18.02.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
Joao Victor De Lima Pinheiro
,
tirado contra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

Vara
Única
da
Comarca de
Feliz Natal
-MT
,

que nos autos d
a

Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
,
julgou parcialmente procedente
nos seguintes te
r
mos:

“
(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, e
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, por ausência de “periculum in mora”, conforme fundamentação supra. No mérito,
CONDENO
a título de danos materiais a CONSOLIDADORA NL SERVIÇOS TURÍSTICOS LTDA a restituir à VH TURISMO MATO GROSSO o valor de R$ 3.980,60 (três mil novecentos e oitenta reais e sessenta centavos), corrigido monetariamente desde a data do pagamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ressalto que com o advento da Lei no 14.905/2024, que alterou as regras de incidência de juros e correção monetária, a partir de 28/08/2024, a correção monetária será apurada pelos índices do IPCA-E (artigo 389,
parágrafo único, do Código Civil) e os juros moratórios, pela taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), descontado o índice utilizado para a atualização monetária (IPCA-E), nos termos do artigo 406, do Código Civil.

Considerando a sucumbência recíproca,
CONDENO
cada parte ao pagamento de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, compensando-se as verbas honorárias, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.
(...)
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal
.

Da ocorrência de danos morais
indenizáveis
.

D
o
quantum
indenizatório
a ser arbitrado a tal título.

O recurso é tempestivo e está isento do recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça deferida, consoante se extrai da certidão (ID no 287432886).

A parte recorrida, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões
(ID 266254851).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JOAO VICTOR DE LIMA PINHEIRO

APELADA:
CONSOLIDADORA NL SERVICOS TURISTICOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por João Victor de Lima Pinheiro contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a empresa requerida, Consolidadora NL Serviços Turísticos Ltda, ao pagamento da quantia de R$ 3.980,60 (três mil novecentos e oitenta reais e sessenta centavos), a título de danos materiais, em favor da empresa VH Turismo Mato Grosso, valor este que deverá ser corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que adquiriu passagens aéreas junto à empresa apelada, as quais foram, em sua maioria, unilateralmente canceladas, sem qualquer notificação prévia.

Alega que somente tomou conhecimento dos referidos cancelamentos ao acessar o site da empresa apelada, circunstância que indica
inequívoca falha na comunicação com o consumidor e, por conseguinte, comprometimento da adequada prestação dos serviços contratados.

Diante disso, pugna pela reforma do
decisum
fustigado, a fim de que seja arbitrada indenização por danos morais em valor compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão dos prejuízos suportados e a conduta omissiva da parte apelada.

Pois bem.
Passo ao exame das teses apontadas como necessárias para reforma do
decisum
fustigado.

Da ocorrência de danos morais
indenizáveis e do quantum indenizatório a ser arbitrado a tal título.

No tocante à pretensão indenizatória por supostos danos morais, não há elementos suficientes para que a demanda autoral seja acolhida.

Explico.

Inicialmente, é oportuno destacar que,
conforme consignado na
sentença vergastada
, a natureza jurídica da relação firmada entre as partes — embora envolva duas pessoas jurídicas (agência de turismo e empresa consolidadora) — caracteriza-se como relação de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Isto porque o autor, ora recorrente, encontra-se registrado como microempreendedor individual, com data de constituição recente (27/06/2022), o que evidencia sua fragilidade técnica e econômica em relação à parte recorrida, enquadrando-se, portanto, na condição de consumidor, nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto
, importa ressaltar que o encargo probatório compete às partes que alegam os fatos constitutivos, modificativos, impeditivos ou extintivos do direito invocado, conforme disposição expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, tanto o demandante quanto a parte
demandada, ora recorrida,
devem apresentar elementos probatórios capazes de sustentar as alegações formuladas em juízo.

No caso em apreço, observa-se que a parte recorrente não se desincumbiu de tal ônus, porquanto deixou de demonstrar a ocorrência de eventuais prejuízos efetivamente sofridos por seus clientes. Ademais, competia ao recorrente informar adequadamente seus consumidores e adotar as providências necessárias para mitigar os transtornos ocasionados pelo cancelamento das passagens aéreas. Assim sendo, eventual deficiência na comunicação com os clientes não pode ser atribuída à empresa recorrida.

Com efeito, d
iferentemente do que sustenta o
recorrente
, as passagens aéreas foram canceladas pela ré com a devida antecedência, em prazo razoável em relação às datas originalmente previstas para as viagens, conforme se depreende dos
diversos
e-mails juntados
ao anexo da
peça
contestatória.
(Id.
286476394
).

De maneira específica
e pormenorizada
, observa-se que, em relação ao
pedido no 18972
, cuja viagem estava marcada para 14 de dezembro de 2023, a notificação acerca do cancelamento
foi efetuada em 29 de setembro de 2023.

No caso do
pedido no 17400
, com
data de embarque prevista para 4 de janeiro de 2024
, a ré também apresentou comprovação de que
o aviso foi
encaminhado em
2 de outubro de 2023.

Quanto ao
pedido no 17383
, com viagem agendada para 20 de fevereiro de 2024, a ré igualmente demonstrou que a
comunicação ocorreu em 2 de outubro de 2023
. A mesma data consta como momento da ciência do cancelamento do
pedido no 17412
, cuja viagem estava programada para 16 de maio de 2024.

Por fim, no tocante ao
pedido no 17391
, cujo deslocamento estava previsto para 1o de novembro de 2023, a informação sobre o cancelamento foi prestada em 29 de setembro de 2023
(Id.
286476394
).

Outrossim, a
empresa recorrida
esclareceu que os cancelamentos se deram em razão da indisponibilidade de tarifas promocionais, tendo sido oferecida ao autor a devolução integral dos valores pagos, acrescida de um
crédito adicional de 20%, a ser utilizado em futuras aquisições
.

Por oportuno, colaciona-se, a seguir, parte do conteúdo do e-mail em referência:

Cumpre salientar
, ainda, que, nos casos em que os pedidos não haviam sido emitidos, a política adotada pela empresa isentava os consumidores de quaisquer encargos financeiros decorrentes do cancelamento, tais como tarifas ou penalidades, o que também foi devidamente demonstrado nos autos
(I
D
. 286476394).

Ademais, é possível perceber que todas as comunicações foram realizadas com antecedência mínima de 30 dias, atingindo, em média, o intervalo
de 74 dias antes das datas previstas para as viagens.

Diante desse panorama, a meu ver, não há elementos nos autos que comprovem a ocorrência de ato ilícito imputável à parte recorrida, capaz de justificar a concessão de indenização por danos morais, motivo pelo qual se impõe a improcedência do pleito indenizatório.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, somente em relação à quota-parte arbitrada em desfavor da empresa recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025